Tribunal: TJMT
Processo: 1003986-30.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1003986-30.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DARI LEOBET JUNIOR, WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA, JIANCARLO LEOBET, ALCIR FERNANDO CESA
PACIENTE: ADRIANO PIVETTA
IMPETRADO: JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Dari Leobet Junior e outros, em favor de Adriano Pivetta, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, nos Autos de Ação Penal no 0001016-82.2014.8.11.0109 - Código 64049.
Sustentam os impetrantes que o Ministério Público Estadual, em 22/09/2014, denunciou o paciente e o Sr. Douglas Alexandre Raber como incursos no art. 69-A da Lei 9.605/98, por terem, em tese, apresentado Laudo Técnico "enganoso" aos agentes de fiscalização do IBAMA.
Asseveram que o paciente apresentou resposta à acusação, “na qual elencou concisa e coesamente que os fatos contidos na Denúncia não aconteceram daquela forma, demonstrando a ausência de materialidade e de indícios de autoria desfavoráveis, pleiteando pela apreciação de várias preliminares como: inépcia da denúncia pela descrição insuficiente para tipificação do crime do art. 69-A, da Lei 9.605/90; a nulidade por falta de justa causa para a ação penal em vista da ausência de exame de corpo de delito; a falta justa de causa para ação penal em vista da regularidade das atividades desenvolvidas pelo Paciente e; a falta justa de causa para a ação penal em vista da regularidade das atividades desenvolvidas pelo Paciente possuindo autorização provisória de funcionamento rural” (sic).
No entanto, alegam os impetrantes que o magistrado, apontado como autoridade coatora, sem apresentar a fundamentação necessária, bem como sem apreciar as teses defensivas, expôs apenas que inexistiam quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, e de forma superficial, recebeu a denúncia em desfavor do paciente.
Sustentam acerca do cabimento do habeas corpus quando verificado que a coação ilegal é decorrente de processo manifestamente nulo ou ante a ausência de justa causa para a persecução penal, nos termos do art. 648, I e VI, do Código de Processo Penal.
Dissertam sobre a “Resposta à acusação”, alegando ser importantíssima peça defensiva onde é oportunizado ao réu de se insurgir contra a denúncia e, no caso, a sustentam que a autoridade coatora, ao analisar a Resposta à Acusação, apenas recebeu a denúncia, não analisando nenhuma das matérias defensivas suscitadas pelo paciente.
Afirmam que o magistrado utilizou-se de uma fórmula padronizada e genérica, que, como um carimbo, serviria para todo e qualquer processo, já que sequer aludiu a qualquer tese ou dado do caso concreto.
Assim, aduzem que “Tal decisão é clara afronta ao disposto nos artigos 396-A e 397, ambos do Código de Processo Penal, bem como a violação ao Princípio da Fundamentação das Decisões Judiciais artigos 5o, LXI e 93 , IX , da CF, acarretando, assim, a nulidade da r. Decisão” (sic).
Prosseguem afirmando que a mera alusão do magistrado, quanto ao preenchimento dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não supre a exigência de fundamentação concreta acerca da decisão que recebe a denúncia e que se o magistrado deve justificar a absolvição sumária do acusado, deve também expor a razão da rejeição dos argumentos defensivos, sob pena de nulidade do decisum.
Por outro lado, aduzem que, sem adentrar em exame aprofundado de provas, mas apenas e tão somente na valoração de indícios de autoria e da materialidade delitiva, é nítido o constrangimento ilegal pela falta de justa causa para a persecução penal.
Em conclusão, diante da suposta coação ilegal a que está submetido o paciente, requerem a concessão liminar da ordem a fim de que seja determinada a suspensão do processo até o mérito do julgamento do writ ̧ revogando o despacho proferido pelo magistrado e, no mérito, seja reconhecida a nulidade da decisão proferida na ação penal (código 64049) em trâmite na Comarca de Marcelândia, bem como seja determinado o trancamento da ação penal, ante a alegada ausência de justa causa.
É o relatório. Decido.
Consoante relatado, os impetrantes buscam a nulidade da decisão proferida na ação penal imputada ao paciente, que recebeu a denúncia oferecida pelo parquet, sob o argumento de que não houve fundamentação e deixou de apreciar as teses defensivas apresentadas na resposta à acusação.
Buscam, ainda, o trancamento da ação penal, alegando ausência de justa causa para a persecução penal.
De início, convém ressaltar que o trancamento de inquérito ou de ação penal por intermédio de Habeas Corpus é medida excepcionalíssima, admissível somente quando flagrante a atipicidade da conduta ou a ausência de justa causa, o que, em hipótese alguma, pode ocorrer de forma liminar e monocraticamente, impondo-se, em razão da natureza da medida, a oitiva da autoridade coatora e a observância à regra da colegialidade.
Com efeito, o afastamento definitivo de forma prematura da persecução penal resta temerário, devendo ser indeferido qualquer pleito de análise em sede de liminar, que será melhor apreciado quando do exame do mérito da impetração.
Por outro lado, no que concerne à ausência de fundamentação quanto aos termos da decisão que recebeu a denúncia, é inegável que os impetrantes possuem razão.
Infere-se dos autos que o paciente apresentou resposta à acusação apresentando diversas teses, dentre elas, inépcia da denúncia; falta de justa causa para a ação penal, por ausência de indícios de autoria e materialidade, além de outras (Id 79163996 - Págs. 8/38).
De fato, o magistrado de primeiro grau, sem apreciar quaisquer das teses defensivas, se pronunciou nos seguintes termos (Id. 79163996 - Pág. 5):
“Vistos, etc.
RECEBO a denúncia ofertada pelo Ministério Público, uma vez que estão presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria consubstanciados nos documentos juntados aos autos nas fls. 06/26.
CITE-SE e INTIME-SE o denunciado para apresentar defesa prévia no prazo legal, através de seu advogado.
Defiro o pedido de fls. 35, item 4, à Secretaria para os atos necessários.
CUMPRA-SE, expedindo o necessário”.
De fato, analisando a decisão acima hostilizada, é de se concluir que a autoridade coatora não fundamentou ainda que de que sucintamente a resposta à acusação, legitimamente assegurada pela Norma Processual Penal em seu artigo 396-A, que assim reza:
“Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. (Incluído pela Lei no 11.719, de 2008).”
Nesse sentido, o legislador oportunizou à defesa um momento no procedimento para arguir preliminares e alegar teses capazes de levar o processo a um julgamento antecipado, ao passo que a fundamentação das decisões judiciais é garantia constitucional, devendo ser declarada a sua nulidade caso não venha acompanhada de um mínimo de fundamento para se negar um pleito defensivo, seja pela absolvição sumária, seja pela continuação da ação processual.
A propósito, em matéria similar analisada por esta Terceira Câmara Criminal, no HC 1006290-41.2017, frente a relatoria do Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, assim decidiu:
(TJMT) “ASSOCIAÇÃO HABEAS CORPUS– CRIMINOSA ARMADA- DENÚNCIA RECEBIDA - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA PARTE - PLEITO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – MATÉRIA DEDUZIDA EM RESPOSTA À ACUSAÇÃO - QUESTÃO NÃO ENFRENTADA DE FORMA FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA QUESTÃO DIRETAMENTE NO TRIBUNAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ILEGALIDADE DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO SEM O ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA - DESRESPEITO ÀS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS ARTS. 395, 396-A e 397 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - ORDEM CONCEDIDA EM PARTE, PARA DETERMINAR A APRECIAÇÃO DA MATÉRIA PELO JUÍZO SINGULAR, ANULANDO-SE A DECISÃO QUE DEIXOU DE ENFRENTÁ-LA. O art. 395 e ss. do Código de Processo Penal dispõe que, ao analisar a resposta à acusação, o magistrado tem o dever de enfrentar as teses levantadas pela defesa do acusado que possam, eventualmente, conduzir ao julgamento antecipado da lide penal ou à rejeição da denúncia, devendo, na espécie em debate, a questão levantada pelo paciente de ausência de justa causa ser analisada de forma concreta e coerente, em obediência ao princípio da ampla defesa. Ordem parcialmente concedida, para anular a decisão que rejeitou a resposta à acusação e designou audiência de instrução, sem antes apreciar de forma satisfatória a tese de ausência de justa causa levantada pelo acusado, determinando que o juízo de primeiro grau a aprecie.”
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, já decidiu:
(STJ) “HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. EVASÃO DE DIVISAS. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ANTES DA MANIFESTAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 397 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Com o advento da Lei no 11.719/08, o recebimento da denúncia passou a tratar-se de ato complexo, a ser exercido em duas fases distintas. Assim, após o recebimento da denúncia o juiz ordenará a citação do acusado para oferecer resposta à inicial acusatória, devendo se manifestar sobre as razões deduzidas na resposta à acusação.
2. A inobservância do disposto no art. 397 do Código de Processo Penal contraria o devido processo legal, sendo evidente o prejuízo ocasionado ao paciente, que não teve as suas razões previamente analisadas pelo magistrado de origem.
3. Se não fosse necessário exigir que o Magistrado apreciasse as questões relevantes trazidas pela defesa - sejam preliminares ou questões de mérito - seria inócua a previsão normativa que assegura o oferecimento de resposta ao acusado.” (HC 138.089/SC, Rel. Ministro Félix Fischer, DJe 02/03/10).
Assim, de forma alguma se deve desprezar as teses aventadas pela defesa, na fase do art. 396-A, do Código de Processo Penal, deixando-se de fundamentar minimamente a decisão.
Ante o exposto, defiro a liminar pleiteada, para suspender o feito, bem como revogar o despacho proferido pelo magistrado de primeiro grau, no qual manteve o recebimento da denúncia nos autos da ação penal n. 0001016-82.2014.8.11.0109 - Código 64049, para que em decisão motivada decida as questões deduzida na defesa preliminar no prazo de 48:00 horas, a contar do recebimento da comunicação desta decisão.
Comunique-se com urgência o douto Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, acerca da suspensão do feito e do prazo para decisão das matérias deduzida na defesa preliminar, no mais determino:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de março de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator